Tribunal: STF
Processo: Rcl 63497
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Gnosis alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100331-35.2023.5.01.0000, descumprido o decidido no julgamento da ADPF 664.



    Narra ser uma associação sem fins lucrativos (organização social) que presta serviços na área da saúde e em parceria com o Estado, sendo sua única atividade. 



    Diz ter celebrado contrato de gestão com o Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução de serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher.



    Sustenta que, em virtude de o Estado do Rio de Janeiro não ter adimplido suas obrigações quanto aos repasses devidos, o reclamante vem sofrendo inúmeras ações trabalhistas, estando na iminência de ter suas contas bloqueadas, com decisão já proferida pelo Juízo de 1º Grau.



    Afirma que as contas correntes objeto de iminente bloqueio estão vinculadas a outros contratos de gestão com os Municípios do Rio de Janeiro e Maricá, o que violaria frontalmente o precedente vinculante da ADPF 664.



    Relata ter impetrado mandando de segurança visando a impedir os bloqueios, mas ter seu pedido indeferido.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o Relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.



    (ADPF 664, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2021)



    Sobre a matéria, reputo oportuno citar, ainda, o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 1.012:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.



    (ADPF 1012, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 19.12.2022)



    No caso, o órgão reclamado dispôs que:



     ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICA



     Conforme já visto, este mandamus cuida da alegação de impenhorabilidade de verba pública e ofensa ao entendimento do STF na ADPF nº 485 e 427.



    Pois bem.



    CONFIRMO as razões pelas quais indeferi a liminar requerida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Note-se que, quanto à despesa pública, no momento da contratação é efetuado o empenho do valor total do contrato. Conforme o serviço é prestado, são feitas liquidações a cada etapa da prestação do serviço e, uma vez liquidadas, são pagas as obrigações da Administração Pública, o que afasta a tese de apresamento de verba pública.



    Logo, o procedimento adotado pela autoridade dita coatora tem como fim salvaguardar o crédito trabalhista, em virtude de sua natureza alimentar, e evitar que a sociedade devedora use de subterfúgios para o não pagamento, mesmo após receber o valor pelo contrato.



    CIto, mais uma vez, jurisprudência desta Corte:



    "AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENTE PÚBLICO. REPASSE DE VERBA PÚBLICA À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVO FINANCEIRO ORIUNDO SOMENTE DE RECURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. O inciso IX do artigo 833 do CPC/2015 reputa impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. No entanto, há dois pressupostos para considerar-se impenhorável qualquer quantia egressa de recursos públicos: a origem e a finalidade do dinheiro. Em outras palavras, verbas de natureza privada, ainda que com destinação semelhante (educação, saúde ou assistência social), não se encaixam na proteção. Assim, não existindo demonstração cabal de que os recursos penhorados contidos nas contas bloqueadas são oriundos de repasse específico do poder público ou que as contas são destinadas exclusivamente à aplicação de repasses de recursos públicos, não se apresenta viável o reconhecimento judicial da impenhorabilidade nem a titularidade do bem do terceiro embargante.



    (TRT-1-0101505-30.2019.5.01.0482-DEJT 2020-12-04-Data de Publicação: 04/12/2020 - Juiz/Relator/Redator designado: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA - Órgão Julgador: Décima Turma).



    Assim, DENEGO a segurança.



    Segundo o ato reclamado, após pagas as obrigações da Administração Pública e transferidos os valores ao particular, não se pode falar em impossibilidade de apresamento da verba. Nesse sentido, considera possível o bloqueio das contas bancárias titularizadas pela reclamante, mesmo sendo Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Tenho que, ao consignar a disponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão, o ato reclamado sinaliza inobservância dos precedentes vinculantes citados.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido na ADPF 664.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente